Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TERAPIAS, COPARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. No que tange aos vícios apontados, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação, vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
4. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.